Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÕES EXISTENTES. DIREITO DA COMPANHIA AÉREA AO RECEBIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS A SEREM EMITIDAS. DIREITO DOS AUTORES À INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BILHETES CONFORME SUAS RESERVAS. EMBARGOS DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela GOL LINHAS AEREAS S.A. e pela parte autora/recorrente.

3. Aduz a primeira ré/embargante que o acórdão n.o 1733914 reconheceu o direito da parte autora à oferta promocional das passagens aéreas, trechos ida e volta, Rio de Janeiro/Paris, no valor de 98.000 milhas e R$968,72, bem como à emissão das referidas passagens nas mesmas condições inicialmente adquiridas. Alega que o julgado foi omisso em relação ao pagamento, visto que o valor inicialmente pago foi restituído aos passageiros, e em relação ao prazo de validade dos bilhetes. Requer a reforma do julgado.

4. A parte autora/embargante alega omissão no acórdão, ante a falta de indicação do número da reserva do recorrente Alessandro Medeiros Marques (L28Z3/29G7SF). E em contrarrazões sustenta que a empresa aérea não pleiteou o pagamento das passagens aéreas em momento oportuno, pugnando pela manutenção do julgado nesta parte.

5. No tocante à omissão apontada pela parte ré/embargante, imperioso destacar que as partes contratantes assumem direitos e obrigações. O pagamento das passagens aéreas é obrigação do adquirente, sob pena de afastar o inadimplemento da parte fornecedora do serviço. Trata-se de obrigação legal e contratual, razão pela qual deve ser reconhecido o direito da ré/embargante ao crédito (98.000 milhas e R$968,72), sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.

6. Ademais, a fim de resguardar direitos e obrigações das partes contratantes, reconheço que as passagens aéreas poderão ser utilizadas no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data das respectivas emissões.

7. Em relação à omissão apontada pela parte autora, a reserva L28Z3/29G7SF, em nome do autor, Alessandro Medeiros Marques, de fato, não foi mencionada no julgado.

8. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos pelas partes e, sanando as omissões apontadas, promovo a retificação do item no 12 do acórdão, nos seguintes termos: "12. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as rés/recorridas a cumprirem integralmente os termos da oferta promocional, realizada em 28/12/2021, mediante a emissão dos bilhetes aéreos, no prazo de 10(dez) dias, com prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data da emissão, ou, ainda que em outra companhia aérea, nas mesmas condições, temporada e mesmo destino contidos nas reservas L28KD/29BXKT e L28Z3/29G7SF ou, na impossibilidade daquelas datas, em outras, à escolha dos autores/recorrentes, devendo a parte autora arcar com o pagamento de 98.000 milhas e R$968,72.”

9. EMBARGOS DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.